Tribunal: TJES
Processo: 5002024-77.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002024-77.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS CERQUEIRA MARTINS DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AGRESSÃO À AVÓ IDOSA. AMEAÇAS PROFERIDAS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA. EVENTUAIS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. A “
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
.” (RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023.)

2. Hipótese em que, além de haver provas suficientes da existência do crime e indícios de autoria, a prisão preventiva se faz necessária diante da periculosidade do paciente, que agrediu a sua avó idosa, além disso, conforme depoimento por ela prestado, ele já a teria ofendido verbalmente várias vezes.

3. Eventuais “
condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 881.933/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.)

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
VINICIUS CERQUEIRA MARTINS DE JESUS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000067-63.2024.8.08.0021.

A impetrante aduz, em breve síntese, a inexistência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando que a gravidade em abstrato do delito não é fundamento suficiente para a decretação da medida extrema, além de que o coato possui predicados pessoais favoráveis, tais como a primariedade e residência fixa.

Pugna pela concessão da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 7383538).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7428268), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
VINICIUS CERQUEIRA MARTINS DE JESUS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000067-63.2024.8.08.0021.

A impetrante aduz, em breve síntese, a inexistência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando que a gravidade em abstrato do delito não é fundamento suficiente para a decretação da medida extrema, além de que o coato possui predicados pessoais favoráveis, tais como a primariedade e residência fixa.

Pugna pela concessão da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 em relação à vítima Yara, e no arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, em relação à vítima Alessandro.

Narra a peça acusatória que, no dia 24/01/2024, por volta das 10h30, na Av. Oceânica, Praia do Morro, Guarapari/ES, o denunciado, neto e irmão das vítimas, pediu a sua avó Yara Martins dinheiro para comprar cerveja e cigarro, o que foi negado por ela.

Insatisfeito com a negativa da vítima, o réu a empurrou contra a parede, fazendo a desmaiar, momento em que a vítima Alessandro interveio e foi agredida pelo acusado com um soco na boca.

Consta ainda que o acusado teria ameaçado ambos de morte.

Efetuada a prisão em flagrante, o paciente fora submetido a audiência de custódia, oportunidade em que houve a conversão em prisão preventiva, sendo a referida decisão posteriormente revista pelo Juízo da causa, que entendeu pela presença dos requisitos para a custódia cautelar, diante da necessidade de salvaguardar a integridade física e psicológica das vítimas.

Com efeito, sabe-se que a “
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
.” (RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023.)

No caso, a despeito dos argumentos da impetrante, entendo que se encontram presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.

Isso porque, além de haver provas suficientes da existência do crime e indícios de autoria, a prisão preventiva se faz necessária diante da periculosidade do paciente, que agrediu a sua avó idosa, além disso, conforme depoimento por ela prestado, ele já a teria ofendido verbalmente várias vezes.

Na mesma linha, a vítima Alessandro confirmou as agressões perpetradas pelo acusado, além de este ter ameaçado as vítimas de morte.

Cumpre rememorar que, conforme leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 899), para a garantia da ordem pública “
faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não da culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social”.

Somado aos relatos prestados pelas vítimas, os quais evidenciam a gravidade dos fatos, consta nos autos informação de que o paciente é dependente químico e que teria sido internado em período recente para tratamento, o que somente reforça a sua periculosidade e a necessidade de manutenção da custódia cautelar para preservar a integridade das vítimas.

Não é outro o entendimento deste eg. Tribunal:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CABIMENTO – CONTEXTO DA LEI Nº 11.340/06 – AMEAÇA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO -– DESACATO – RESISTÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA. A prisão preventiva é cabível nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência. Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, pela decisão que decretou a prisão preventiva e pelos documentos constantes dos autos.
De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a notícia de ameaças e agressões contra a vítima consubstancia-se, por si só, em fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal.
Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5000211-83.2022.8.08.0000, Relator: Des. Substituto ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 24/02/2022).

Por fim, saliento que eventuais “
condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 881.933/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.)

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.